Tribunal: STF
Processo: HC 234515
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Djalma Fregnani Junior em favor de Robson Donizete Pinheiro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, nos autos do HC 849.812/SP, negou provimento ao agravo regimental. 



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. Quanto à minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, ficou demonstrado que as instâncias ordinárias – dentro do seu livre convencimento motivado – apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, notadamente ao tráfico de drogas. 



2. Assim, uma vez que foi concretamente fundamentada a impossibilidade de incidência do referido redutor, não há nenhum fato novo e relevante que seja capaz de alterar o posicionamento adotado pela decisão ora agravada. 



3. Além disso, imperioso salientar que, para entender de modo diverso e afastar a conclusão de que o paciente se dedicaria a atividades criminosas, seria necessário o revolvimento do conjunto fáticoprobatório amealhado durante a instrução criminal, providência vedada na via estreita do habeas corpus. 



4. Agravo regimental não provido.” (eDOC 10, p. 1- 2)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006, 330 do Código Penal, e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, c.c. artigo 61, Inciso II, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado pela alegação de dedicação a atividades criminosas. (p. 3- 9) 



    Aduz que o paciente é primário e possui bons antecedentes. (p. 9)



    Sustenta que o regime inicial deveria ser o semiaberto. (p. 10)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório. 



    Decido.



    Transcrevo trecho do ato coator: 



    “No caso, as instâncias de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar a dedicação habitual do paciente ao comércio espúrio, notadamente a confissão do réu acerca do armazenamento das drogas por 7 meses. 



    Assim, porque foi concretamente fundamentada a impossibilidade de incidência da referida minorante, não identifico o apontado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente. 



    Ademais, não há como se olvidar que, para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que o acusado não se dedicaria a atividades delituosas e/ou não integraria organização criminosa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência, como cediço, vedada na via estreita do habeas corpus.” (eDOC 9, p. 1- grifo no original)



    Como se vê, os autos evidenciam prova de autoria do crime, bem como “dedicação habitual do paciente ao comércio espúrio”, de modo que, para concluir de modo diverso, é necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Ora, para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    Na espécie, o paciente confessou que estava há 7 meses no armazenamento ilícito de entorpecente. 



    O caso dos autos é semelhante àquele contido no RHC 178.311, em que afirmei: “Ora, a aplicação do redutor não é destinada a quem mantém um comércio regular de drogas ilícitas, de modo que é de rigor a manutenção do afastamento da tese adotada pelo Juízo de primeiro grau, para tornar íntegro o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça, segundo o qual a manutenção comprovada de boca de fumo é causa suficiente para o afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.” 



    Idem no HC 177.961: “Na espécie, o próprio paciente confessou que comercializava entorpecente para garantir o sustento de seu filho, a evidenciar que fazia do tráfico seu meio de vida. Por isso mesmo, não há razão para a concessão do benefício.” 



    Comprovada a dedicação do paciente a atividades criminosas, não é mesmo o caso de aplicação do requerido redutor, prejudicados os demais pedidos, verbis:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Substitutivo de revisão criminal. 3. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 4. Provas robustas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Inaplicabilidade. 5. Agravo improvido. (AgR no RHC 199.734, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.5.2021)



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente